Tribunal: TJBA
Processo: 8056000-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8056000-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO JUÍZO FAZENDÁRIO. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL (SUSCITADO).

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da mesma Comarca. A ação originária trata-se de procedimento comum ajuizado por particular em desfavor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), objetivando a nomeação e posse em emprego público decorrente de aprovação em concurso. O juízo suscitado declinou da competência por entender que a matéria (ato administrativo de concurso) atrairia a competência fazendária, enquanto o juízo suscitante alega que a natureza de sociedade de economia mista da ré exclui a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos da lei estadual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação movida contra sociedade de economia mista estadual (EMBASA) é da Vara da Fazenda Pública ou do Juízo Cível Comum, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas da Fazenda Pública no Estado da Bahia é definida em razão da pessoa, possuindo natureza absoluta e taxativa, conforme o art. 70, II, "a", da Lei nº 10.845/2007 (LOJ).

4. O rol legal de entes sujeitos à jurisdição fazendária compreende o Estado da Bahia, os Municípios, suas autarquias e fundações públicas, não incluindo as sociedades de economia mista.

5. A EMBASA, sendo sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado e integra a administração pública indireta, o que impede sua equiparação à Fazenda Pública para fins de fixação de competência jurisdicional, independentemente da matéria discutida (concurso público).

6. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça reafirma que a inexistência do ente público no polo passivo afasta a competência das varas especializadas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

5. Conflito de competência julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, "a"; CPC, art. 951 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8026212-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8047118-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.02.2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8197080-75.2024.8.05.0001
, em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA/BA
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DE ITABUNA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das
SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR